Tribunal: TJMT
Processo: 0003784-59.2012.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003784-59.2012.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SILVERIO E SILVERIO LTDA - ME - CNPJ: 09.365.999/0001-47 (EMBARGADO), GIOVANNI FERREIRA DE VASCONCELOS - CPF: 808.698.231-91 (ADVOGADO), JULIANO DOMINGUES DE OLIVEIRA - CPF: 691.115.881-87 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), CARLOS ALBERTO DE BARROS - CPF: 079.323.081-00 (EMBARGANTE), ANTONIO EDUARDO DA COSTA E SILVA - CPF: 362.764.131-00 (ADVOGADO), CLAUDINI MOREIRA CARDOZO FRIZZERA - CPF: 004.870.247-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURICIO CORREA CARDOSO (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO EDUARDO DA COSTA E SILVA - CPF: 362.764.131-00 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO DE BARROS - CPF: 079.323.081-00 (EMBARGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGANTE), JULIANO DOMINGUES DE OLIVEIRA - CPF: 691.115.881-87 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), SILVERIO E SILVERIO LTDA - ME - CNPJ: 09.365.999/0001-47 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AMBOS OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS E TUTELA ANTECIPADA EM SEDE DE LIMINAR - INTENÇÃO DOS EMBARGANTES DE REDISCUTIR A MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL – INOCORRÊNCIA - EMBARGOS REJEITADOS.

Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo da parte embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos por
CARLOS ALBERTO DE BARROS e SILVERIO E SILVERIO LTDA – ME
,

e
m razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
PROVEU PARCIALMENTE
o recurso de apelação cível sob no
0003784-59.2012.8.11.0041
, nos termos do voto do Relator.

O embargante

CARLOS ALBERTO DE BARROS
alega suposta omissão e obscuridade no acórdão exarado, defendendo a incidência do indébito em dobro do art. 42 do CDC devidamente estabelecido em sentença, motivado pelas “respectivas cobranças de forma indevida” (id. 128549191 - Pág. 3).

Sustenta, ainda, preclusão temporal do direito do embargado
SILVÉRIO e SILVÉRIO
em impugnar os valores do material – matéria levantada nas contrarrazões de apelação e não analisada.

Requer o acolhimento dos embargos para que sejam sanados os vícios apontados, concluindo-se pelo cabimento do recurso devidamente apresentado, pautando-se por seu provimento.

Os embargados
SILVÉRIO & SILVÉRIO LTDA ME
e
BANCO BRADESCO S/A
apresentaram contrarrazões (id. 128952192 - Pág. 1/2 e id. 129572166 - Pág. 1/2), requerem seja os presentes embargos declaratórios rejeitados.

A Embargante/ré
SILVÉRIO & SILVÉRIO LTDA - ME
, por sua vez, maneja os aclaratórios, para sanar tida contradição/inexistência do pagamento do valor da entrada/impossibilidade de indenizar pelo dano material que não está efetivamente comprovado.

Afirma, ainda, quanto a repetição de indébito / impossibilidade de devolução em dobro / ausência de prova da má-fé.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos para que sejam sanados os vícios apontados.

O embargado
CARLOS ALBERTO DE BARROS
ofertou contrarrazões (id. 129621691 - Pág. 1/5), pugna pela rejeição dos aclaratórios.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, Tratam-se de Embargos de Declaração opostos por
CARLOS ALBERTO DE BARROS e SILVERIO E SILVERIO LTDA – ME
, em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
PROVEU PARCIALMENTE
o recurso de apelação cível sob no
0003784-59.2012.8.11.0041
, nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS E TUTELA ANTECIPADA EM SEDE DE LIMINAR – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – SIMULAÇÃO - ÔNUS DA PROVA - APLICABILIDADE DO ART. 373, II, DO CPC – NÃO EVIDENCIADA – DANO MATERIAL – DECOTADO – CORREÇÃO MONETÁRIA – MARCO INICIAL – DESEMBOLSO – JUROS MORATÓRIOS - A PARTIR DA CITAÇÃO - INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – DANOS MORAIS - CONFIGURADO - QUANTUM COMPATÍVEL COM O DANO GERADO - OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO DE SILVÉRIO E SILVÉRIO LTDA – ME - PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO BANCO BRADESCO S/A – DESPROVIDO – SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE. A instituição financeira possui legitimidade passiva para responder pela rescisão do contrato de financiamento vinculado à compra e venda desfeita em virtude da não entrega do bem. O ônus de provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor é do réu. Os danos materiais são os prejuízos financeiros que a pessoa tem por conta da ação de outra. Este tipo de dano requer alguma comprovação para que a indenização possa ocorrer. A correção monetária incide a partir de cada desembolso e os juros devem incidir a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual. Nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova (STJ AgInt no AREsp 1077698/SP). A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização” (id. 127407652 - Pág. 1/2)

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como é sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações dos recursos, já se afigura nítido o intuito das partes de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Dessa forma, não obstante os argumentos apresentados pelas partes, tem-se que não lhes assiste razão.

É nítido que pretendem as partes apenas a rediscussão de matéria já decidida de forma unânime pela Turma Julgadora, o que é inadmissível. Por meio dos Embargos de Declaração, sem qualquer demonstração de vícios delineados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, uma vez que eles não se prestam à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida.

Ad argumentandum tantum
, a bem do debate submetido a este e. Tribunal, a incidência do artigo do 42 do CDC não se aplica no contrato originalmente lícito, como é o caso em tela. Senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. CONTRATAÇÃO LÍCITA. INAPLICABILIDADE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. A rescisão do contrato por inadimplemento, sem causa obstativa, assegura a devolução dos valores pagos e o retorno das partes ao status quo ante.
A restituição de valores regularmente contratados não implica em repetição do indébito que pressupõe cobrança indevida e prova de má-fé do agente.
– Circunstância dos autos que trata de rescisão por inadimplemento contratual; a restituição de valores se dá pelo não cumprimento do contrato; não há falar em repetição em dobro; e no ponto a sentença não merece reparo. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EMPREITADA. CLÁUSULA PENAL. A cláusula penal só admite cumulação com pleito A indenização quando expressamente ajustado no contrato; e tem aplicação restritiva que não autoriza flexibilização da que trata da mora com o pagamento para aplicá-la na rescisão do contrato por descumprimento de empreitada. – Circunstância dos autos em que a sentença já determinou a devolução integral dos valores adiantados; fixou reparação moral que não foi alvo de recurso; não se justifica a aplicação de multa não convencionada; e no ponto a sentença não merece reparo. DANO MATERIAL. PROVA Ao autor cabe provar os fatos constitutivos do direito que alega; e ao réu os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos, como disposto no art. 373 do CPC/15. – Circunstância dos autos em que se impõe manter a sentença. RECURSO DESPROVIDO”.(Apelação Cível, No 70080163785, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em: 23-01-2019) (destaquei)

Atinente a impossibilidade de devolução da importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por ausência de comprovação do dano, a meu viso, erra o embargante
SILVÉRIO & SILVÉRIO LTDA ME
em suas ilações, uma vez que devidamente comprovado através do contrato o pagamento do respectivo valor.

Ante o exposto,
REJEITO
os aclaratórios opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022